Tribunal: TJDFT
Processo: 0742269-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inclusão de terceiro no polo passivo. Alegação de confusão patrimonial. Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, condicionou a inclusão no polo passivo e a prática de atos executórios contra pessoa jurídica terceira à prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em determinar se a pessoa jurídica que não integra o título pode ser incluída no polo passivo da execução sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
III. Razões de decidir
3. A existência de indícios de confusão patrimonial, unicidade empresarial, manutenção de sócios e atividade econômica, ou até mesmo a alegação de fraude, demandam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa à empresa que se pretende incluir na execução.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134, 135.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0717301-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 3/9/2025.